Tribunal: TCU
Processo: 014.578/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) 35o BATALHÃO DE INFANTARIA em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Apurar suposta irregularidade no suposto recebimento indevido de verbas constante do parecer de força executória n° 00622/2019/COSEP/PRUIRJPGU/AGU, de 30 de outubro de 2019, no qual o advogado da união Sr. RODRIGO CARMONA CASTRO RODRIGUEZ, informa que o Sd EV ANAILTON ARAUJO CASSEMIRO, reintegrado judicialmente a esta UG, auferiu as verbas remuneratórias indevidamente, desde 04/02/2010, conforme julgado da Justiça Federal, nos autos do Processo n° 00113761-49.2008.4.01.3300. (no da TCE no sistema: 138/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 3591/2025-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável, ao 35o Batalhão de Infantaria e à Advocacia-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.578/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Anailton Araujo Cassemiro (XXX.008.605-XX). 1.2. Órgão/Entidade: 35o Batalhão de Infantaria. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.